Tribunal: CARF
Processo: 10315.900776/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.900776/2011-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.120 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2022
Recorrente
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO E CONFESSADO.
POSSIBILIDADE.
O conjunto relativo à legislação de regência traduz que o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente, segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da
impossibilidade de exame de pedido de cancelamento de débito compensado e confessado
indevidamente, devendo os autos retornar à DRJ de origem para apreciação das razões de defesa
deduzidas em Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.900776/2011-01
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1001-002.226, de 02/12/2020, recurso que está fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DCOMP E/OU DE DÉBITOS - EXTRAPOLAÇÃO DO
ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
A retificação e/ou cancelamento dos débitos da DCOMP não são objeto da lide e
extrapolam a competência do CARF, sendo atribuições da Delegacia da Receita
Federal, conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
O presente processo tem por objeto compensação formalizada em PER/DCOMP.
A Delegacia de origem não homologou a compensação, porque o pagamento
gerador do crédito informado no PER/DCOMP já tinha sido utilizado para quitação de débitos da
contribuinte.
No decorrer do processo, a contribuinte não busca propriamente a homologação
da compensação, mas sim o cancelamento dos débitos informados no PER/DCOMP. Em síntese,
ela vem alegando que esses débitos eram inexistentes, e que tinham sido informados
equivocadamente na declaração de compensação.
A decisão de primeira instância decidiu não conhecer da Manifestação de
Inconformidade da contribuinte, porque, resumidamente, entendeu que a contribuinte apenas
requereu o cancelamento dos débitos por ela mesma informados/confessados no PER/DCOMP,
procedimento que, por ausência de litígio, não estaria a cargo dos órgãos julgadores, mas sim da
DRF de jurisdição da contribuinte.
A decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido), seguiu esse mesmo
caminho, e decidiu não conhecer do recurso voluntário da contribuinte.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à
legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, quanto ao que
decidiu sobre a competência da DRJ/CARF para deliberar sobre o cancelamento/retificação de
PER/DCOMP.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso. O reconhecimento
da divergência jurisprudencial está embasado em parecer que apresenta as seguintes
considerações:

[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

Pode-se deduzir que o Recorrente suscita divergência quanto à seguinte matéria:
Competência da DRJ/CARF para deliberar sobre o cancelamento/retificação do
PER/DCOMP.
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
1102-001.271 (1a Seção/1a Câmara/2a Turma) e no 3401-01.629 (3a Seção/4a Câmara/1a
Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até presente
data, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. no 1102-001.271 :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PEDIDO EQUIVOCADO. DÉBITO INFORMADO.
CANCELAMENTO.
Cancela-se o débito informado em PER/DCOMP equivocadamente
apresentada quando comprovado que ele se refere a estimativa
efetivamente já recolhida no correspondente mês de apuração.

2o Paradigma – Ac. no 3401-01.629:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2003
PER/DCOMP.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DUPLICIDADE.
COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO.
Não obstante justificáveis os travamentos e óbices existentes na
concepção do Sistema de Compensação de Créditos da Receita Federal
do Brasil, de se preteri-los em favor da observância de princípios
maiores, como o da verdade material, da legalidade e o da moralidade.
No caso, comprovada a indicação de débito do PIS/Pasep de maio de
2003 para compensação em Dcomp que visara “corrigir” ou “cancelar”
Dcomp entregue anteriormente, na qual, inclusive, fora indicado o
mesmo débito do PIS/Pasep de maio de 2003 e que teve sua
compensação homologada, é de se cancelar a exigência originada de
Despacho Decisório que não conseguiu, dada a “análise” eletrônica”
que o precedeu, “enxergar” o equívoco da interessada.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e os paradigmas, quanto à matéria apresentada.
Como já colocado retro, o Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido que
declarou a incompetência do CARF e das Delegacias de Julgamento para análise do
pedido de cancelamento de PER/DCOMP, de forma a apurar erro na confissão de débito
(dito inexistente) em DCOMP não homologada.
De fato, constata-se que estamos diante de situações similares nos acórdãos
contrapostos. Em todos os julgados os interessados confessam débitos em declaração de
compensação e, após terem sido não homologadas pela Administração Tributária,
alegam que descobriram que cometeram erro ao apontarem débitos inexistentes, daí
porque pleiteiam o cancelamento das respectivas Dcomps.
Cotejando-se os respectivos julgados verifica-se que foram adotadas providências
completamente opostas nas respectivas decisões.
O ac. recorrido entendeu por não cancelar os débitos apontados como inexistentes
(extintos por compensações e pagamentos), sob o fundamento de que não havia
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

competência do CARF para fazê-lo, pois seria da alçada exclusivamente do Delegado
da Receita Federal.
De outra banda, nos paradigmas, os colegiados não se declararam incompetentes e
cancelaram os respectivos débitos apontados como inexistentes após fazerem as
diligências que entenderam necessárias para a averiguação e esclarecimento dos fatos.
Fica claro então que os diferentes entendimentos comportam uma divergência na
interpretação da legislação tributária em relação à competência para exoneração de
crédito dito equivocado e confessado em Dcomp.
Pelo exposto, proponho que a matéria seja admitida em face da demonstração do
dissídio jurisprudencial.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação à matéria apresentada.

Para o processamento do recurso especial, a contribuinte desenvolve os
argumentos apresentados a seguir:
[...]
3.6 Os dois acórdãos paradigmas tratam de casos semelhantes ao deste processo, pois
nos dois o CARF cancelou os débitos inexistentes que por equívoco foram informador
em PERD/COMP, e por conseguinte a DCOMP equivalente, evitando com isso, que se
ferisse os princípios da legalidade, do confisco e da capacidade contributiva, assim
como se promovesse o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
3.7 Todavia, na contramão do que é razoável, data máxima vênia, a 1a Turma
Extraordinária, em prejuízo aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e
do não confisco, e interpretando de forma equivocada, decidiu não cancelar o débito
respectivo, assim como a DCOMP, sob o fundamento de que extrapolava a competência
do CARF e que tal medida cabia exclusivamente ao delegado Delegacia da Receita
Federal, a conferir:
[...]
3.8 Ocorre que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas
também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, informados indevidamente
pela Recorrente.
3.9 E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 19961, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
3.10 Ademais, a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
3.11 É o que prescreve a IN 1717 da RFB, nos seus art.s 107, 113 e 114:
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

3.12 Como se percebe, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter
sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
3.13 Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
3.14 Do contrário, no sentido de não ser possível a discussão quanto à existência do
débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos semelhantes ao presente,
deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo acerca do direito creditório
utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação por reconhecimento do direito creditório no contencioso administrativo,
surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
3.15 Com efeito, não se pode olvidar do Decreto no 70.235, de 1972, de onde se extrai a
clara indicação de que as autoridades julgadoras integrantes do administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo
contra a exigência do débito, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Em 01/04/2021, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu o recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no
70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da
data acima mencionada, mas bem antes disso, em 06/04/2021, o referido órgão apresentou
tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
II – DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM O IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTO PELA CONTRIBUINTE
6. Consoante se depreende do relatório, a contribuinte requereu o cancelamento do
PER/DCOMP objeto do presente processo.
7. Ocorre que o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela
Portaria MF no 203, de 2012, com redação dada pela Portaria MF no 512, de 2013,
estabelece em seu art. 224 que a competência para o processamento de cancelamento de
pedidos de compensação é das Delegacias da Receita Federal do Brasil, no caso a
DERAT/São Paulo, e não das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Senão vejamos, litteris:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do
Brasil - IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos
tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e
fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver
as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;(grifei)
8. Especificadamente, compete aos Delegados da DERAT decidir sobre pedidos de
cancelamento de declarações, a teor do art. 226 do Regimento Interno da RFB, verbis:
Art. 226. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária - Derat, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os
destinados a outras entidades e fundos, excetuados os relativos ao comércio
exterior, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, desenvolver as atividades
de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de atendimento e
interação fisco-contribuinte, de comunicação social, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística e de gestão de pessoas, e,
especificamente:
(...)
XI - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas
pelo sujeito passivo, no que couber, e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo, exceto no caso de declarações retidas
em Malha Fiscal;
9. Tanto é assim que não cabe recurso à Delegacia de Julgamento de decisão que tenha
indeferido pedido de cancelamento, consoante o art. 67 da Instrução Normativa (IN)
RFB no 900, de 2008, vigente à época do pedido (regramento mantido no art. 78 da IN
RFB no 1300, de 2012):
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido
de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
10. É devido ressaltar a possibilidade de a autoridade administrativa da unidade local
jurisdicionante, diante do pedido do contribuinte aqui formulado, proceder à revisão de
ofício do débito confessado no PER/DCOMP e, por conseguinte, efetuar o
cancelamento de ofício deste caso seja verificado erro de fato em seu preenchimento,
consoante disposto no parágrafo 42 do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
11. Conclui-se, então, por não conhecer da manifestação de inconformidade em virtude
de se tratar, em realidade, de pedido de cancelamento de declaração, cuja apreciação
não compete a este órgão julgador. A unidade local jurisdicionante deverá avaliar a
oportunidade de efetuar revisão de ofício do débito confessado no PER/DCOMP,
consoante esclarecido acima, caso entenda caracterizado erro de fato em seu
preenchimento.

É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

Voto
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

CONHECIMENTO
Corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido, conforme transcrito
anteriormente.
Realmente, ao contrário do acórdão recorrido, os paradigmas apresentaram
entendimento no sentido de que os órgãos julgadores (DRJ e CARF) têm sim competência para
analisar solicitação de cancelamento de débitos indevidamente confessados em PER/DCOMP.
Assim, o recurso deve mesmo ser conhecido.

MÉRITO
Sobre a matéria, vale dizer que acompanhei pelas conclusões o voto emanado pela
i. Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020, pelo
fato de que também adoto nesta seara o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 08/2014,
alterado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2016.
Contudo, são brilhantes os fundamentos expostos pela i. Relatora do acórdão
citado, os quais reproduzo para o caso concreto destes autos:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) § 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o : (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o . (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o , apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP.
De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida
relativamente aos débitos compensados.
Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de um
direito creditório passível de compensação, como também confessa crédito tributário
que, concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em
Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à
compensação se indicado débito vedado pela legislação.
Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas
também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito
passivo. E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito
objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos
administrativos. Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011,
nada inovou: 1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) [...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) [...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que: As
alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de preenchimento. O
interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser conhecida neste momento
processual. A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005). Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode
ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação. Tal
análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento. De fato, a
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do ato de
não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese
de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados.
Em momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente
pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação.
Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-
declaração da DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser
veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles atos
administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento.
(destaques acrescidos)
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a declaração
de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também não
serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP , os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto
no 70.235, de 19723 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação.
Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as
condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação.
A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância
das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível .
E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo
especializado quando há recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual
resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto
o prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado.
Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto,
e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito
compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência
do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou
excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações
da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10315.900776/2011-01

recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora
questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às
justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que
originara o indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo
endossou a negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a
instância, a esta devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações da
Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.”
O caso ora examinado também é de ausência de manifestação das instâncias
administrativas precedentes acerca das alegações da contribuinte sobre a inexistência do débito
compensado; e de impossibilidade de decidir essa questão nesta instância especial.
Aqui o colegiado a quo também endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, de modo que a esta devem ser remetidos os
autos para a apreciação das alegações da contribuinte.
Por todo o exposto, voto para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital